Tribunal: TJMT
Processo: 1055752-33.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1055752-33.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PLINIA GAUDENCIO DE OLIVEIRA - CPF: 346.555.061-72 (APELANTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LEWE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 13.054.592/0001-76 (APELADO), ANA LAURA BORGES ARTIAGA - CPF: 463.962.408-58 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CDC – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA LANÇADA NO CONTRATO E AFIRMATIVA DE QUE JAMAIS EFETIVOU O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ÔNUS DE COMPROVAR A VALIDADE DA ASSINATURA QUE COMPETE À PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO NA FORMA DO ARTIGO
429 DO CPC E TEMA 1061 do STJ – ONUS QUE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

NÃO SE DESINCUMBIU – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE DE ORDEM OBJETIVA DECORRENTE DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS – INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA DEVIDAMENTE CORRIGIDOS E NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR EM VALOR QUE ATENDE A RAZOABILIDADE ALÉM DO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO – INVERSÃO DO ÕNUS DE SUCUMBÊNCIA – AUTORA QUE SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO PELA AUTORA MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ NO JUÍZO DE ORIGEM –

RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Havendo impugnação expressa da Autora com relação a referida assinatura lançada no contrato, caberia a parte demandada

fazer prova acerca da autenticidade da assinatura, já que referido ônus é da parte que produziu o documento na forma do artigo 429, II do CPC.

Não estando comprovado nos autos a regularidade da contratação o reconhecimento da invalidade do contrato impugnado é medida que se impõe.

A parte ré no caso responde pela má prestação do serviço, valendo ressaltar, inclusive, que se trata de responsabilidade de ordem objetiva no caso em análise.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples mesmo porque a má fé não pode ser presumida.

Reconhecida a existência de dano moral decorrente da conduta praticada pelas demandadas a indenização deve ser feita com moderação, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade além do caráter punitivo pedagógico observando-se grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes de forma que o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) na proporção de R$ 3.000,00 (três) mil reais para cada Apelada atende a referidos Princípios.

Em razão do reconhecimento da invalidade contratual a Instituição financeira poderá levantar o depósito judicial realizado pela autora referente ao valor da contratação impugnada.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

1055752-33-2020

APELANTE: PLÍNIA GAUDÊNCIO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Plínia Gaudêncio de Oliveira
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição do Indébito e Danos Morais ajuizada pela Apelante,

condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais a Apelante alega que recebeu ligação de pessoa identificada como servidor do INSS que lhe informou que teria direito a receber suposta diferença de aposentadoria no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),

tendo a Apelante enviado seus dados pessoais para o telefone 65.99681 – 3896, sendo que passados alguns dias recebeu ligação de uma pessoa de nome Rosângela solicitando seus dados pessoais e indicação de conta bancária para que fosse depositado o valor.

Sustenta que no início de outubro/2018 foi surpreendida com uma carta do Banco Itaú parabenizando a Apelante pela aprovação de empréstimo consignado no valor de R$ 10.029,38 (dez mil vinte e nove reais e trinta e oito centavos) para pagamento em 72 parcelas de R$ 283,33 (duzentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), tendo o valor sido creditado em sua conta.

Sustenta ter procurado a Agência bancária que alegou desconhecer o caso pedindo que a Apelante buscasse informações junto à RMS Assessoria Empresarial, oportunidade em que teve conhecimento de que ocorreu a realização do empréstimo consignado em seu nome em 14 de setembro de 2018, obtendo cópia do contrato no qual, consta assinatura totalmente diferente da assinatura da Apelante e, além disso, o contrato foi assinado em Sete Lagoas Estado de Minas Gerais em que a Apelante jamais residiu e, tampouco, visitou, assim, procurou a Delegacia Distrital e registrou Boletim de Ocorrência.

Sustenta que na peça de defesa a Instituição Financeira juntou aos Autos o mesmo contrato supostamente assinado pela Apelante juntado com a petição inicial, todavia, a Apelante afirma que não assinou qualquer contrato de empréstimo.

Verbera que se o Banco admite a contratação na forma virtual assume o risco da atividade sendo que no caso, não assinou qualquer contrato e, tampouco, solicitou empréstimo, tendo ocorrido um golpe que a mesma teve ciência quando recebeu um boleto para devolução dos valores do empréstimo com a indicação de que seria para cancelamento.

Sustenta que não assinou e, tampouco concordou com o empréstimo e que as Apeladas não se desincumbiram do ônus quanto a comprovação da contratação.

Alega que é devido o dano moral pleiteado, em razão de dívida que não contraiu passando a figurar como pessoa inadimplente, além de todo o mal causado à Apelante interrompendo seu equilíbrio psicológico. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para declarar nulo o contrato firmado por falsário mediante falsificação de assinatura da Apelante referente ao contrato de empréstimo no valor de R$ 10.029,38 (dez mil vinte e nove reais e trinta e oito centavos), cujo valor a Apelante já devolveu através de depósito bancário no presente feito. Requereu a condenação das Recorridas ao pagamento por Danos Morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Requereu, alternativamente, que seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos para realização de perícia grafotécnica.

Nas contrarrazões a Instituição Financeira Apelada sustenta a regularidade da contratação, argumentando que o contrato foi firmado em
12/09/2018, no valor de R$10.029,38 a ser quitado em 72 parcelas de R$ 283,33 reais, mediante desconto em seu benefício previdenciário, sendo o valor disponibilizado em favor da mesma na conta n. 80064004-6, Agência 0016 da Caixa Econômica Federal mediante TED, cujo valor não foi devolvido para a Instituição Financeira.

Assevera que no caso não há falar em indenização a título de Danos Morais e, tampouco, em restituição em dobro, uma vez que não comprovada má fé da Instituição Financeira. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Quanto a Apelada LEV Intermediações de Negócios Ltda, sustenta que a sentença não merece reparos, argumentando que a Apelante visa protelar o cumprimento da sentença. Pugna pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, autora postulou a declaração de inexigibilidade/nulidade da contratação que embasaria cobranças incidentes em seu benefício previdenciário, com a restituição dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais, argumentando que jamais assinou o contrato obtido junto a empresa demandada e que jamais esteve na cidade de sete lagoas em Minas Gerais local onde se efetivou a contratação.

Quanto as demandadas sustentam a
legalidade da contratação afirmando que os descontos são devidos, e
que o valor for disponibilizado na conta da Apelante, não havendo qualquer desconto indevido, argumentando que inexiste má fé da parte Recorrida.

Afirmam a inexistência de dano moral a ser indenizado, uma vez que não há prova de qualquer dano experimentado pela Apelante, não havendo falar em indenização por danos morais.

Diante desse quadro o cerne da questão consiste em verificar acerca da validade da contratação referente ao empréstimo consignado realizado em nome da Apelante que a mesma afirma não ter contratado e, tampouco, assinado o contrato que, inclusive, teria sido efetivado em sete lagoas em outro Estado da Federação local que sustenta que jamais esteve.

Cumpre registrar que no presente caso que a Apelante expressamente manifestou-se nos Autos pela necessidade de realização de prova pericial grafotécnica para demonstração de que a assinatura constante do contrato não é de sua lavra, ou seja impugnou a assinatura constante do contrato.

Diante desse quadro havendo impugnação expressa da Autora com relação a referida assinatura lançada no contrato
caberia a parte demandada o ônus da prova acerca da autenticidade da assinatura,
já que referido ônus é da parte que produziu o documento na forma do artigo 429, II do CPC
verbis
.

Art. 429 – Incumbe o ônus da prova quando:

II – se tratar de impugnação da autenticidade à parte que produziu o documento.

Acerca da questão importa anotar o Tema 1061 do STJ que firmou entendimento no sentido de que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário juntado no processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts 6º, 368 E 439, II).

Neste sentido a jurisprudência
verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.

2. De outro lado, os aclaratórios também podem ser opostos para correção de erro material, de modo que, na espécie, está configurado o erro de digitação na tese consignada na ementa do aresto embargado, devendo ser sanado o vício.

3. O item n. 1 da ementa do acórdão embargado, no qual está explicitada a tese do recurso repetitivo, deve ser assim redigido:

"1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
'Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).'" 4. Embargos de declaração acolhidos em parte. (EDcl no REsp 1846649/MA, Segunda Seção, Relator Min. Marco Aurélio Bellizze julgado em 24/04/2022).

No caso em análise, constata-se que a Instituição Financeira no ID 209365012 manifestou-se sustentando a desnecessidade de realização de prova pericial por entender que os documentos existentes nos autos comprovam a contratação quando lhe cabia desconstituir os direitos invocados pela Apelante, portanto, mesmo quando oportunizada a parte demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar que a assinatura impugnada pela Autora seria efetivamente da Apelante na forma do artigo retro mencionado.

Assim, competia às Requeridas/Apeladas demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito sustentado na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Neste passo, forçoso concluir que as Apeladas não lograram êxito em comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, impondo o reconhecimento da inexistência do débito questionado pela Autora.

Ademais, constata-se que o referido contrato foi efetivado na cidade de Sete Lagoas, local em que a Apelante afirma que jamais esteve e as demandadas não lograram êxito em fazer prova em contrário, ou seja,
não comprovaram

a regularidade da efetiva contratação, tampouco, a autenticidade da assinatura lançada no contrato como determinado pelo artigo 429

do CPC, já que entendeu a Instituição Financeira pela desnecessidade de realização da prova grafotécnica, e também não comprovaram inexistência ou impossibilidade de fraude.

Vale

ressaltar que de fato houve falha na prestação do serviço pelas demandadas que ensejou a realização de empréstimo consignado em nome da Apelante, sem que esta tenha anuído com referida contratação, impondo o reconhecimento da invalidade do contrato questionado, conforme pleiteado pela Autora, sendo certo que a

instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Ademais, verifica-se que além de negar a contratação e a assinatura lançada no contrato

a autora efetuou a devolução do valor recebido, depositando em Juízo
o valor correspondente ao empréstimo, podendo ser levantado pela Instituição Financeira mediante expedição de alvará no Juízo de origem, em atendimento a determinação judicial

que concedeu tutela de urgência em favor da Apelante ID 209364973 e determinou a suspensão dos descontos em seu benefício, bem como que esta efetivasse o depósito judicial cuja determinação foi atendida, conforme se extrai dos documentos ID 209364981, 209364983, 209364984.

Diante do quadro apresentado nos autos, cabe a parte demandada no caso à Instituição Financeira fazer a restituição dos valores cobrados indevidamente no benefício da Apelante corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde o efetivo pagamento de cada parcela, tendo em vista que os descontos indevidos foram realizados em seu benefício, já que a Instituição Financeira não apresentou comprovação da legalidade da cobrança não se desincumbindo do ônus do artigo 429 e 373 II do CPC, ou seja, não comprovou que a assinatura impugnada é de fato da Autora.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples, mesmo porque a má fé não pode ser presumida.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA IDOSA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.
(...)”
(RAC n. 1000694-44.2019.8.11.0085, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 11.11.2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONSTATAÇÃO DE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO -RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

Na Ação Declaratória de Inexistência de Débito, é ônus do réu comprovar a dívida.

Não demonstrada a regularidade na contratação, os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.
O dano moral daí decorrente é presumido. (...)”
(RAC n. 1000785-91.2017.8.11.0025, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.11.2020).

No mais,

diante da não comprovação da regularidade da contratação do empréstimo consignado necessário verificar acerca da

configuração de dano extrapatrimonial.

Sabe-se que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso, vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelas demandadas, mormente, da instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema ante a não averiguação da origem do crédito adquirido, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como o desconto indevido realizado na folha de pagamento da autora.

Portanto, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta das Apeladas e o dano causado à Autora.

O caso ademais é regido pelo Código de Defesa do Consumidor de modo que tem aplicação os termos do art. 14,
caput
e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC, de modo que no caso a responsabilidade das demandadas é de ordem objetiva, já que devem garantir a devida segurança na utilização dos serviços que oferecem. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 DO CDC) DEVOLUÇÃO SIMPLES DEVIDAMENTE ATUALIZADO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de relação de consumo, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitam-se as prestadoras de serviços à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC)
. [...]
”
.
(RAC n. 1008858-33.2019.8.11.0041, 1ª Câm. Direito Privado, Relª. Desª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 15.07.2020).

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar
.
(Apelação Cível n. 76.603/2016, 5ª Câm. Cível Relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha).

Assim, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado de modo que responsabilidade das demandadas quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão de não ter sido diligentes no momento de firmarem o contrato de financiamento em questão resta configurado.

Ademais, sabe-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social

como também no mais, a saúde psíquica do ofendido, situação evidenciada no presente caso uma vez que, certamente, a situação ensejou constrangimentos, aflições, angústias à Autora que teve de buscar as vias judiciais para assegurar seus direitos, sendo devido, portanto, dano moral no presente caso.

Com relação ao valor da condenação a título de danos morais
é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita com moderação atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade além do caráter punitivo pedagógico observando-se grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

A autora requer a sua fixação em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), no entanto vislumbro que o valor de R$ 6.000,00 (seus mil reais), na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais para cada demandada),
cumprirá a finalidade de inibir a repetição da falha no serviço, considerando-se a

capacidade econômica, das partes.

Dessa forma, uma vez reconhecida a inexistência do contrato, tem lugar a necessidade de reconstituição do
status quo ante
, na forma do art. 182 do CC.

Assim, deve a parte Ré ressarcir a Autora pelos valores descontados indevidamente, bem como deverá a parte Autora devolver à ré os eventuais valores depositados em sua conta decorrente dos contratos impugnados, especialmente, para evitar o enriquecimento indevido da autora,
valendo ressaltar que esta realizou o depósito judicial do valor em questão podendo ser levantado pela Instituição Financeira
mediante alvará a ser expedido pelo Juízo de origem.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso para julgar parcialmente procedente

a

Ação
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição do Indébito e Danos Morais ajuizada pela Apelante para
declarar a invalidade do contrato questionado nos autos
, determinar a restituição, na forma simples, dos valores que foram descontados indevidamente no benefício da Autora devidamente corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido. Condenar as demandadas ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais corrigidos de juros de mora desde o evento danoso (data da contratação), e correção monetária pelo INPC, a partir desta decisão.

Em razão da nova feição de sucumbência e considerando que a autora sucumbiu em parte mínima (apenas com relação ao valor da condenação a título de danos morais), devem as Apeladas responder pelo pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada uma que fixo em 15% sobre o valor da condenação e proveito econômico obtido pela parte Autora.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024